Tribunal: TJDFT
Processo: 0749972-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LÍQUIDA. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO, CONSOANTE ART. 95 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se a examinar a quem deve ser atribuída a responsabilidade pela antecipação dos honorários do perito, bem se houve a adequada distribuição desse ônus.
2. O art. 95 do CPC estabelece que as custas da perícia devem ser adiantadas por quem a requereu ou rateadas quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, salvo se uma delas for beneficiária da gratuidade de justiça. Por seu turno, caso determinada de ofício a realização da perícia, para os casos de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, como estabelece o Tema repetitivo n. 871 do c. STJ.
3. Tratando-se de cumprimento de sentença líquida (art. 509, §2o, do CPC), cuja perícia contábil foi requerida por ambas as partes, por não se enquadrar nas hipóteses previstas pelo Tema repetitivo n. 871/STJ, a antecipação dos honorários periciais deve ser rateada igualmente entre as partes, nos moldes do art. 95 do CPC, os quais, ao final, reverterão na íntegra em favor da parte vencedora (art. 82, §2o, do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.